Tribunal: STF
Processo: MI 1271
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-24
Data de publicação: 2013-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO CUSTEIO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. APLICABILIDADE DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 ATÉ QUE SOBREVENHAM AS LEIS COMPLEMENTARES QUE REGULAMENTEM O ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PERMANÊNCIA DO DEVER DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DE VERIFICAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NO CASO CONCRETO. 



    1. O ente federado incumbido do custeio de benefício previdenciário é legitimado para a interposição de agravo regimental da decisão monocrática que, em mandado de injunção, supre a omissão legislativa para permitir a respectiva fruição, ainda que não tenha sido parte originária no processo. 



    2. A aposentadoria especial de servidor público cujas atividades sejam exercidas sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física, é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, até que editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal. Precedentes do STF. 



    3. Compete ao ente federado a que se vincula o servidor cobrir eventual insuficiência financeira decorrente do pagamento de benefícios previstos nos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, lógica que se aplica ao custeio das aposentadorias especiais, afastando-se a incidência do art. 195, § 5º, da Constituição Federal. 



    4. A decisão concessiva da injunção não exime a autoridade administrativa competente de verificar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial. 



    5. Agravo regimental conhecido e desprovido.